Tribunal: TJDFT
Processo: 0753304-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LAUDO ADMINISTRATIVO CONTRADITADO POR RELATÓRIOS PARTICULARES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para reconhecimento da condição de pessoa com deficiência para todos os fins legais, em ação de conhecimento na qual se alegou diagnóstico de transtorno do espectro autista e comorbidades neuropsiquiátricas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada a determinar, de forma imediata, o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência, apesar de laudo administrativo concluir de modo diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 2o e 1o, §1o, da Lei 13.146/2015, e dos arts. 3o e 4o do Decreto 3.298/1999, a caracterização da pessoa com deficiência exige avaliação técnica específica e pode demandar exame biopsicossocial por equipe multiprofissional, de modo que o enquadramento jurídico depende de comprovação pericial adequada, não sendo suficiente, na fase inicial do processo, relatório particular que contrarie laudo administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade.
4. A controvérsia acerca do enquadramento como pessoa com deficiência revela necessidade de dilação probatória e de perícia judicial, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento, inexistindo probabilidade do direito a justificar a medida pleiteada.
5. O pedido liminar veiculado possui natureza satisfativa e encontra óbice no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992, o qual veda medida provisória apta a esgotar total ou parcialmente o objeto da demanda, especialmente quando existir interesse público na preservação da atividade administrativa e na observância do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei. 13.146/2015, art. 1o, caput; art. 2o, caput, §1o, inc. I, II, III, §2o. Decreto 3.298/1999, art. 3o, inc. I, II, III; art. 4o, inc. I. Lei. 4.317/2009, art. 5o, inc. I, “a”. CPC, art. 300. Lei. 8.437/1992, art. 1o, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700147-42.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20.05.2025, p. 02.06.2025.